Tribunal: TJMT
Processo: 1039754-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039754-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), CAMILO FARIA MALHEIROS - CPF: 023.111.421-43 (AGRAVANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL -

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por CAMILO FARIA MALHEIROS contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que indeferiu pedido de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, no bojo de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra NU PAGAMENTOS S.A. O agravante alega nunca ter contratado com a instituição financeira e sustenta que a negativação é indevida. O juízo de origem reconheceu a relação de consumo e deferiu a inversão do ônus da prova, mas entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos de crédito, diante da alegação de desconhecimento do débito e da ausência de comprovação da relação contratual pela instituição credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A alegação de inexistência de relação contratual configura fato negativo, de difícil comprovação pelo consumidor, sendo ônus do fornecedor comprovar a validade do contrato e do débito.

4 - verossimilhança das alegações do agravante foi reconhecida pelo juízo de origem ao deferir a inversão do ônus da prova, o que também evidencia a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência.

5 - A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, quando impugnada e não acompanhada de prova documental pela instituição credora, causa constrangimentos e prejuízos de natureza continuada, configurando o perigo de dano.

6 - A medida de exclusão da restrição é de natureza reversível e não acarreta prejuízo irreparável à instituição financeira, ao passo que a manutenção da negativação durante o processo pode causar danos de difícil reparação ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A probabilidade do direito encontra-se presente quando o consumidor nega relação contratual e a instituição credora não comprova documentalmente a origem do débito.

2 - A inversão do ônus da prova deferida em favor do consumidor é indicativa da verossimilhança de suas alegações e, por consequência, autoriza a concessão de tutela de urgência.

3 - A exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes, em casos de contestação fundamentada e ausência de comprovação do débito, é medida reversível que evita danos desnecessários e contínuos à parte hipossuficiente.

4 – Recurso provido. Decisão interlocutória da origem reformada para determinar a exclusão do nome da agravante junto aos cadastros negativos de crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
CAMILO FARIA MALHEIROS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Processo no 1009556-37.2025.8.11.0006), ajuizada em desfavor de
NU PAGAMENTOS S.A.

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à imediata exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Reconheceu, contudo, a relação de consumo entre as partes, deferindo a inversão do ônus da prova.

Em sua razões, o agravante sustenta que jamais contratou qualquer serviço com a instituição agravada, tratando-se de negativação indevida.

Aduz que a decisão recorrida ignora a inversão do ônus da prova deferida no juízo de origem.

Alega que a inscrição nos cadastros restritivos de crédito causa-lhe constrangimentos e prejuízos presumidos, sendo a negativa de contratação acompanhada de captura de tela do SERASA.

Afirma que o risco de dano é evidente e a tutela antecipada requerida é medida imperiosa.

Pugna pela concessão de efeito ativo para determinar a imediata exclusão da restrição, sob pena de multa diária, e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Recebido o recurso, o relator indeferiu a liminar (id. 327940377).

Apresentada contrarrazões (id. 334953861), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especificamente para determinar a exclusão do nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito por dívida que alega desconhecer.

Com a devida vênia ao posicionamento do juízo a quo e dO nobre Relator que me antecedeu, entendo que a pretensão do agravante merece prosperar.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em tela, a probabilidade do direito se mostra suficientemente delineada.

Primeiramente, o agravante nega categoricamente a existência de relação jurídica com a instituição financeira.

Trata-se de alegação de fato negativo, cuja prova é, por natureza, impossível de ser produzida pelo consumidor.

Em situações como esta, a jurisprudência, em especial a deste Egrégio Tribunal, tem se posicionado no sentido de que cabe ao fornecedor, que alega a existência do contrato e do débito, o ônus de comprová-los.

Nesse sentido, a decisão agravada, embora tenha indeferido a liminar, agiu com acerto ao inverter o ônus da prova, reconhecendo a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de suas alegações. Contudo, incorreu em contradição ao não extrair dessa mesma verossimilhança a probabilidade do direito necessária para a tutela de urgência.

Se a alegação é verossímil a ponto de justificar a inversão do ônus probatório, também o é para amparar a medida liminar que visa a resguardar o direito do consumidor de não sofrer os prejuízos de uma negativação potencialmente indevida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESCONHECIMENTO DAS DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, na qual a autora pleiteia a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes por dívidas que alega desconhecer, sem comprovação documental pela empresa de telefonia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para exclusão do nome da consumidora dos cadastros de inadimplentes, considerando o desconhecimento das dívidas e a ausência de comprovação da relação contratual pela credora.

III. Razões de decidir

3.
Em relações de consumo, não se pode impor ao consumidor o ônus de comprovar fato negativo, cabendo ao fornecedor demonstrar a existência da relação jurídica que deu origem aos débitos.

4.
O princípio da transparência máxima e o direito à informação prévia sobre o conteúdo dos contratos, previstos no CDC, evidenciam a probabilidade do direito invocado quando o consumidor alega desconhecer os débitos e não recebe documentos comprobatórios.

5. A manutenção do nome nos cadastros de inadimplentes por dívidas contestadas causa prejuízos imediatos ao consumidor, como a impossibilidade de obtenção de crédito, configurando o perigo de dano.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para conceder a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

"1.
Presente a probabilidade do direito quando o consumidor alega desconhecer dívidas lançadas em seu nome e o fornecedor não comprova a existência da relação contratual.

2. A medida de exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes é reversível e não causa prejuízo ao credor, enquanto sua manutenção pode causar danos imediatos ao consumidor
."

(TJMT, 1033267-89.2025.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 19/11/2025).

Ainda, quanto o argumento de que a dívida é antiga não afasta a urgência da medida.

O dano decorrente da restrição de crédito não se esgota no ato da inscrição; ele se renova a cada dia, a cada consulta, a cada tentativa frustrada de realizar uma operação comercial.

Por fim, esclareço que a medida é plenamente reversível. Caso, ao final da instrução processual, a instituição financeira comprove a legitimidade da contratação e do débito, a inscrição poderá ser restabelecida sem maiores prejuízos.

Por outro lado, os danos sofridos pelo consumidor com a manutenção da negativação são de difícil reparação.

Dessa forma, presentes os requisitos legais, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para, reformar a decisão agravada, e DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada.

Em consequência, determino que a instituição financeira agravada, NU PAGAMENTOS S.A., promova a exclusão do nome do agravante, CAMILO FARIA MALHEIROS, dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.) em relação ao débito discutido na ação originária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026